Tribunal: TJDFT
Processo: 0041875-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0041875-22.2016.8.07.0000 AUTOR: JOSE DINEZIO LOURENCO, VALDA MIRANDA LOURENCO REU: JAIR CARLOS CARVALHO DE SOUZA, DANIELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, NIVALDO BATISTA DA SILVA, MARIA HELENA DE SOUSA BARBOSA, ESPÓLIO DE ELIOSVALDO BATISTA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO FILIPE OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Manifeste-se a Curadoria Especial acerca da certidão id 54686065. Após, conclusos. Brasília/DF, 09/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator